Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da pensão alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação da necessidade de quem a recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, o autor/alimentando conta, atualmente, com 7 anos de idade e necessita de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal, que não precisam ser exaustivamente demonstrados, diante da presunção que milita em favor da criança.
3. O incremento da capacidade econômica do alimentante não restou comprovado nos autos, de modo que não se justifica a majoração da prestação alimentícia previamente fixada, uma vez que o valor atende, de modo proporcional e razoável, às necessidades do alimentando, equacionando adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade
4. Recurso conhecido e não provido.